Tribunal: STF
Processo: Rcl 70101
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cema Hospital Especializado Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001631.26.2018.5.02.0009, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 66 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que o beneficiário lhe prestava serviços como médico, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADPF 324 e na ADC 66. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    A relação de emprego surge da presença concomitante dos requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT e, nos termos do art. 9º da CLT, presentes estes requisitos não importa a nomenclatura dada à relação jurídica estabelecida pelas partes.



    [...]



    In casu, ao admitir a prestação de serviços, a reclamada atraiu para si o ônus probatório, porém não apresentou provas convincentes que validassem a tese defensiva.



    [...]



    Os depoimentos demonstram a presença concomitante dos requisitos do art. 3º da CLT. 



    A onerosidade e a habitualidade não foram questionadas, sendo certo que a última ainda foi comprovada pela prova oral, inclusive pelo depoimento da testemunha da reclamada. 



    Quanto à pessoalidade, nada há nos autos que indique que o autor poderia se fazer substituir por outra pessoa, aliás o o preposto informou que o recorrente nunca mandou alguém em seu lugar. O fato de, em caso de ausência do reclamante, os pacientes poderem ser atendidos por outro profissional não afasta a pessoalidade, já que esta relaciona-se à possibilidade do trabalhador se fazer substituir (por sua própria vontade), mandando outra pessoa para atuar em seu lugar, não se confundindo com a possibilidade de atendimento de pacientes da reclamada pelo restante da equipe médica presente no local, ou seja, com a execução dos serviços por outro trabalhador.



    A subordinação também está presente, vez que os pacientes eram agendados pelo hospital e não pelo próprio médico e não poderia sofrer alteração por vontade deste último, não havendo sequer indícios que o atendimento pudesse ser recusado. Ainda, ficou provado que embora o reclamante não sofresse punição imediata no caso de uma falta, caso estas fossem reiteradas a reclamada poderia colocar a sala à disposição de outro profissional, o que na prática significa que o autor ficaria impossibilitado de trabalhar. Somando-se a isto, o reclamante utilizava-se de sistema da reclamada para acessar prontuários médicos e atender pacientes, inclusive com senha própria, sendo que para o atendimento deveria utilizar jaleco com logotipo do hospital.



    [...]



    No mais, o contrato de prestação de serviços de fls. 838/842, firmado por pessoa jurídica em 01/02/2017, não tem o condão, por si só, de alterar a relação jurídica mantida pelas partes há décadas, principalmente quando as notas fiscais emitidas pela empresa prestadora de serviço sem nome da reclamada são todas sequenciais, como se verifica de fls. 852/881. Aplica-se ao caso o art. 9ºda CLT, vez que a contratação formal através de pessoa jurídica visou apenas mascarar a relação de emprego e burlar direitos trabalhistas. 



    Neste quadro, por não ter a reclamada provada o fato obstativo do direito postulado e por presentes os pressupostos do art. 3º da CLT, impõe-se reconhecer o vínculo de emprego no período de 01/07/1995 a 24/05/2019.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Embora o ato reclamado não possua estrita aderência com o decidido na ADC 66, por não tratar de incentivos previdenciários ou tributários, o julgado reforça a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente